Tribunal: TJDFT
Processo: 0739957-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0739957-63.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS EMBARGADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDANIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravada para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada pelo Distrito Federal (id. 32657319). Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora